Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702415-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA BRAGA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor do Ofício n.o 247/2024 – SES/AJL/NCONCILIA (ID 54810016), datado de 4/1/2024, cujo teor informa a autorização para realização do procedimento cirúrgico no mês de janeiro do corrente ano, intime-se a Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tome ciência e realize os procedimentos necessários para o feito. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora